Tribunal: TJES
Processo: 5015035-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015035-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON BECALLI LEMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
(QUATRO VEZES), C/C ART. 35, CAPUT, C/C ARTIGO 10, INCISOS 40, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 (DEZ VEZES), ART. 1º, C/C ART. 2º, § 2º E § 4º, INCISO V, DA LEI Nº 12.850/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE RÉUS.
MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, evidencia-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, eis que nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito.
3.
Os Tribunais Superiores já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo. No caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.
4
.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor d
a
paciente
Weverton Becalli Lemos
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de
Linhares
, nos
Autos nº 0003612-85.2022.8.08.0030.

Consta dos autos, que
foi decretada a prisão preventiva do
paciente
e
de
seus corréus
em 07/12/2022,
em razão da suposta prática dos crimes capitulados no
s
art
igos

3
3,
caput (
quatro vezes), c/c art. 35,
caput
, c/c artigo 10, incisos
40,
I
V
e V
,
tod
os
da Lei
nº 11.343/06,
c/c art. 1
4
,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (dez vezes), art. 1º, c/c art. 2º, § 2º e § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/03, na forma do art. 6
9
, do Código Penal, por ocasião da Operação Regência
.

Nesse contexto,
sustent
a
a
impetrante

que

não estão presentes
os requisitos elencados no
s
artigo
s
312
e 313,
do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
asseverando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, seriam suficientes no presente caso
.

Outrossim, a defesa assevera

que
haveria excesso de prazo na formação de culpa d
o
paciente,
vez que
se encontra preso preventivamente sem que tenha sido designada
audiência de instrução e julgamento
.

Com
amparo nos aludidos
fundamentos,
requer
a concessão da ordem
com
consequente
revogação da prisão preventiva decretada
, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Inicialmente, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para
a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crim
e

disposto no
art.
3
3,
caput (
quatro vezes), c/c art. 35,
caput
, c/c artigo 10, incisos
40,
I
V
e V
,
tod
os
da Lei
nº 11.343/06,
c/c art. 1
4
,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (dez vezes), art. 1º, c/c art. 2º, § 2º e § 4º, inciso V, da Lei nº 12.850/03, na forma do art. 6
9
, do Código Penal.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

De igual modo
,
evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Isso pois, conforme se depreende da denúncia acostada no id. 6911909, por meio da investigação Operação Regência, apurou-se que o paciente e seus corréus, nos anos de 2020, 2021 e 2022,
“previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, vendiam, tinham em depósito, transportavam, guardavam, possuíam, armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e tráfico entre os Estados da Federação. Consta, ainda, que os denunciados Albino e Weverton portavam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o denunciado EDSON DA SILVA LOUREIRO associou-se ao grupo criminoso fornecendo armas e munições, ao passo que, assim como o denunciado Albino, vendia arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Desse modo, conforme consta nas informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares,
o ora paciente estaria associado ao grupo criminoso, sendo o integrante responsável por atravessar o Rio Doce com substâncias entorpecentes
.

Diante desse contexto, a prisão preventiva de Weverton Becalli Lemos foi fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta dos delitos apurados, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, bem como do risco de reiteração criminosa, em razão dos registros criminais tanto do paciente como de seus corréus.

Forçoso ressaltar, também, que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, e a privação da sua liberdade visa cessar, ou ao menos enfraquecer as atividades da organização voltada para a prática do ilícito. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública
. [...]. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 681.586; Proc. 2021/0227934-0; ES; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. PRECEDENTES. TESE DE INAUTORIZADO ACESSO AO WHATSAPP. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que o ora agravante tem participação ativa em complexa organização criminosa dedicada à prática estruturada de tráfico de drogas, além de outros crimes graves
. [...] 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 659.077; Proc. 2021/0106942-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente decisão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Weverton Becalli Lemos
, razão pela qual
se
mostra adequada a
manutenção da
custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, I
e II
, do Código de Processo Penal.

Noutro giro,
a irresignação da defesa
também
diz respeito a
o
suposto excesso de prazo
na formação de culpa d
o
paciente,
vez que
se encontra preso preventivamente sem que tenha sido designada
audiência de instrução e julgamento
.

Pois bem.

A esse respeito, é pertinente consignar que
o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
em informações acostadas no id.
7076079
, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito.
Por oportuno,
o juízo de origem
destacou
o que segue:

Demais disso, ressalta-se que a presente Ação Penal tramita em face de 09 (nove) pessoas, as quais constituíram advogados diversos, foram citadas em ocasiões distintas e ainda estão apresentando Resposta à Acusação, fato que, aliado à remessa dos autos à Central de Digitalização para implementação no Pje Criminal e à existência de inúmeros requerimentos de revogação e impetrações de Habeas Corpus, ocasiona o prolongamento da persecução penal.

Dessa forma,
ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que
a denúncia do presente feito foi recebida em dezembro de 2022, havendo
pluralidade de réus (sendo
nove
acusados no total),
que constituíram advogados diversos
, s
endo
que
o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito
.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu,
a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

A propósito, esse também foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7648047. Vejamos:

Com efeito, tem-se que o presente inquérito trata da investigação de crimes complexos, tais como tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e outros crimes afins, com pluralidade de réus (09 réus e advogados constituídos distintos) e a marcha processual foi relativamente amplificada, justificando o aparente excesso de prazo.

Igualmente, não se pode olvidar que os protocolos sequenciais de pedido de revogação da prisão, notadamente por envolver diversos investigados, também contribuem para o atraso da marcha procedimental e devem ser levados em conta sob a ótica da suscitada razoabilidade.

À luz do exposto, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por derradeiro
,
cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrad
a
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim,
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)